Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726762-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Ante as informações trazidas pelo agravante, intime-se à GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE sobre o cumprimento da decisão proferida por esta 4a. Turma no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator